Tribunal: CARF
Processo: 12096.720022/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12096.720022/2013-80
ACÓRDÃO
2102-004.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFRASITE ENGENHARIA DE TELECOMUNICOES LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IRREAL.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÕNUS DA PROVA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, ficar constatado que a contabilidade não registra o movimento
real dos serviços, do faturamento e do lucro, as contribuições efetivamente
devidas serão apuradas por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus
da prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12096.720022/2013-80
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição de contribuições previdenciárias retidas,
calculadas a 11% sobre o valor de notas fiscais de prestação de serviço, período de 01/2008 a
06/2011, conforme disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991.
De acordo com os autos (folhas 210 e 211), em 24/01/2013, foi emitida a Intimação
no 39/2013 para apresentação dos seguintes documentos: Contrato Social, Contratos de Prestação
de Serviço firmados com os tomadores, Folhas de Pagamento e Notas Fiscais de Prestação de
Serviço relacionadas nos PER.
Em 08/03/2013, foi emitido o Despacho Decisório (DD) no 33/2013, fls. 793/797.
O contribuinte apresentou os documentos solicitados, à exceção dos contratos de
prestação de serviço, os quais afirmou não possuir, tendo apresentado, em seu lugar, Pedidos de
Compras, Notas Fiscais de serviços prestados por subempreiteiros, com destaque de retenção,
para a competência 01/2008, cujos valores não foram recolhidos.
De acordo com a autoridade fiscal, os serviços prestados se referem a montagem de
estruturas metálicas, obra civil e de telecomunicações, executadas em diversas localidades,
conforme planilha de folhas 775 a 786.
Nas competências de 01 a 07/2008, 06/2009 a 01/2010, verificou-se que não
consta, em GFIP e Folhas de Pagamento, o registro de mão de obra direta para a execução dos
serviços contratados.
Nas demais competências, através do confronto do número de trabalhadores,
informados em GFIP e em Folhas de Pagamento, verificou-se ser impossível a execução dos
serviços contratados com a quantidade de empregados informada.
Também se observou, através das notas fiscais, que a empresa omitiu totalmente
seu faturamento nas DIPJ dos anos-calendário 2008 e 2009.
A autoridade fiscal fez a apuração das contribuições previdenciárias por meio de
aferição indireta através dos valores das notas de prestação de serviços apresentadas. Os valores
devidos pela empresa superaram os valores retidos, pelo que não foi reconhecido o direito
creditório pleiteado.
Em razão da omissão de receita verificada, foi encaminhada Informação Fiscal ao
setor competente da DRF para as providências cabíveis.
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, em 09/04/2013 (fls.
800/807).
Os argumentos da Manifestação de Inconformidade, constam do Acórdão 09-
57.067 - 5a Turma da DRJ/JFA, de 11 de março de 2015, (folhas 855 a 860), que teve a seguinte
ementa:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12096.720022/2013-80
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2011
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
No âmbito da manifestação de inconformidade, pode o interessado discutir a
regularidade do crédito tributário, sem prejuízo do direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada do acórdão supracitado, a empresa INFRASITE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICOES LTDA - EPP apresentou Recurso Voluntário (folhas 870 a 876), alegando em
síntese:
a) ser imprescindível a prévia instalação do devido processo legal, com
observância do contraditório e da ampla defesa; momento em que poderá
produzir suas provas, a fim de elidir o verberado pela equipe fiscal;
b) geralmente, as obras por ela executadas são de curtíssima duração e por
isso não demandam grande quantidade de empregados e que os materiais
empregados são de fornecedores homologados, o que encarece o valor
final; além disso o cliente libera o faturamento em lotes, mas os serviços são
realizados no mês;
c) houve inversão da presunção de inocência;
Ao final requer que seja determinada a observância da legislação em vigor para a
utilização da aferição indireta, inclusive com a produção de provas para provar o alegado.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Mérito
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12096.720022/2013-80
4
2.1) Da aferição indireta
A recorrente se insurge contra o procedimento de aferição indireta da base de
cálculo da contribuição devida, o que resultou no indeferimento do pedido de restituição.
Alega que não foi instaurado o procedimento fiscal.
Pois bem.
Em se tratando de pedido de restituição, o ônus da prova é do interessado, sendo
que cabe ao contribuinte demonstrar a existência do direito creditório, nos termos do artigo 28 do
Decreto 7.574, de 2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Ao analisar o pedido de restituição, a autoridade fiscal precisa verificar os
elementos da obrigação tributária, incluídas a base de cálculo e a alíquota aplicável, além de
verificar a liquidez e certeza do crédito postulado em pedido de restituição.
É possível efetuar alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de
despacho decisório, desde que essa alteração implique tão-somente a redução ou mesmo a
anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Nesses casos, não há necessidade de realizar o lançamento de ofício (Auto de
Infração) para redução ou anulação do crédito informado.
No presente caso, a autoridade fiscal entendeu da impossibilidade de apuração por
aferição direta pelos seguintes motivos: impossibilidade de execução dos serviços contratados,
com o reduzido número de funcionários informados em GFIP e em Folhas de Pagamento, bem
como a omissão de receita ou de faturamento em DIPJ.
Desta forma, foi procedida a apuração do valor das contribuições devidas por meio
de aferição indireta, procedimento que está previsto no artigo 33, § 6o, da Lei n° 8.212, nos casos
em que, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12096.720022/2013-80
5
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Destarte, diante de um pedido de restituição, se, no exame da escrituração contábil
e de qualquer outro documento da empresa, ficar constatado que a contabilidade não registra o
movimento real dos serviços, do faturamento e do lucro, as contribuições efetivamente devidas
serão apuradas por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova.
Destaco a existência de julgamentos precedente no âmbito do CARF no sentido da
legalidade da aferição indireta em casos que a autoridade fiscal entenda que a documentação
apresentada pelo contribuinte não reflita a realidade dos fatos, não havendo cerceamento de
defesa nessas situações.
Número do processo: 19515.721446/2013-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Data da publicação: 13/02/2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL.
VALIDADE. É correta a intimação do lançamento feita ao representante legal do
sujeito passivo. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA.
FUNDAMENTOS
LEGAIS.
Demonstrada
pela
autoridade
lançadora
os
fundamentos legais autorizadores do procedimento de aferição indireta das
bases de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas, não há que se falar
em nulidade do lançamento. LANÇAMENTO. RELATÓRIO FISCAL. CLAREZA E
CONCISÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Se o relatório fiscal é bastante claro e
conciso, não há que se falar em nulidade do procedimento de fiscalização. AUTO
DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. A indicação do nome da unidade da Receita Federal
do Brasil que jurisdiciona o domicílio tributário do autuado não é requisito
essencial do auto de infração. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO
INDIRETA. ÔNUS DA PROVA. Não dispondo de informações para se chegar ao
valor das bases de cálculo de contribuições previdenciárias, em razão da
conduta omissiva do contribuinte em atender às intimações para apresentar
documentos de interesse da fiscalização, cabe à autoridade lançadora proceder
à apuração da base de cálculo por meio da aferição indireta, cabendo ao sujeito
passivo o ônus da prova contra os valores apurados no lançamento de ofício.
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O sujeito passivo deve
fundamentar suas razões de defesa em provas, cujo ônus compete a ele exercer
no momento da impugnação. RETENÇÕES SOBRE O FATURAMENTO.
COMPENSAÇÃO. GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. MULTA
ISOLADA. ÔNUS DA PROVA. Compensação indevida informada em GFIP implica
lançamento de multa isolada prevista na legislação tributária. O ônus da prova da
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.064 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12096.720022/2013-80
6
origem dos créditos referentes a retenções feitas por tomadores de serviços
compete ao sujeito passivo. MULTA DE OFÍCIO. LEI. VIGÊNCIA. FATO POSTERIOR.
IRRETROATIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO. Se o fato tributário que implicou aplicação
de multa de ofício ocorreu posteriormente à vigência da lei que instituiu referida
penalidade, não há que se falar em retroatividade de lei.
Número da decisão: 2301-011.541
Quanto às alegações de não observância dos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, no âmbito da Manifestação de Inconformidade, estas não
merecem prosperar.
Foi observado de devido procedimento fiscal e a recorrente teve durante todo
processo a oportunidade de apresentar todos os meios de provas para sustentar seu direito à
restituição, mas não o fez.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência do seu direito
creditório por ocasião da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário.
Caberia à recorrente demonstrar a regularidade do crédito a restituído.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 892
DF CARF MF
Original